Tribunal: TJSP
Processo: 2014245-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e TAXAS - Exercício de 2013 - Município de São Vicente - Exceção de pré-executividade - Alegação de ilegitimidade passiva do espólio para figurar no polo passivo - Decisão rejeitando a objeção processual - Não cabimento - Ilegitimidade passiva "ad causam" do espólio - Encerramento do processo de inventário em momento anterior à constituição do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e TAXAS - Exercício de 2013 - Município de São Vicente - Exceção de pré-executividade - Alegação de ilegitimidade passiva do espólio para figurar no polo passivo - Decisão rejeitando a objeção processual - Não cabimento - Ilegitimidade passiva "ad causam" do espólio - Encerramento do processo de inventário em momento anterior à constituição do crédito exequendo e do próprio ajuizamento do feito executivo - Legitimidade dos sucessores - Inteligência do artigo 131, III, do CTN - Precedentes desta C. Corte - Incidência da Súmula 392 do E. STJ que impossibilita a modificação do sujeito passivo da execução fiscal - Decisão reformada - Recurso provido.